Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA EM BUEIRO. DÚVIDA QUANTO À RESPONSABILIDADE SOBRE O LOCAL DO ACIDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – O julgamento antecipado da lide sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir a oitiva de testemunhas e a análise mais apurada do local exato do evento danoso, e a conclusão, ao final, de que os apelantes-réus não se desincumbiram do seu ônus probatório, art. 373, inc. II, do CPC quanto aos elementos da responsabilidade civil da apelada-ré, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade da r. sentença e do processo.
II – Apelação provida.